Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012091-25.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), JOAO IBRAHIM DO PRADO - CPF: 279.890.031-04 (IMPETRANTE), 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIO RONER DIAS - CPF: 519.249.271-87 (VÍTIMA), JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - F
URTO DE SEMOVENTE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISTA/ACESSO À MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO –
DEFESA HABILITADA NO INQUÉRITO POLICIAL – DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO - VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF – NÃO CARACTERIZAÇÃO– JULGADOS DO STF, STJ e TJMT – SEGURANÇA DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (STF, Rcl 38778; Rcl 25012; STJ, HC 58.377/RJ).

“
Havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem a ação cautelar de produção de provas, a fim de garantir a eficácia da investigação em curso.”
(TJMT, MS 1013299-15.2021.8.11.0000)

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por

JOÃO IBRAHIM DO PRADO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a da Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de inquérito policial (PJe no 1000498-36.2023.8.11.0020), que indeferiu pedido de vista/acesso a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar em curso pelo cometimento, em tese, de

furto de semovente – art. 155, § 6o do CP – (fls. 133).

O impetrante sustenta que: 1)
“o ato praticado pela autoridade coatora consiste na inviabilização de vista/acesso das provas até então produzidas e documentadas no bojo do inquérito policial e da ação penal que está em tramitação”
; 2)
“não ressaí dúvida de que o acesso integral aos documentos formados nos autos do inquérito policial e/ou ação penal existente em desfavor do impetrante (especificadamente aquelas referentes a investigação do suposto furto de gado) é fundamental para o pleno exercício do contraditório e ampla defesa”.

Pede a concessão da segurança para que seja autorizado
“acesso/vista dos autos n
o
1000498-36.2023.8.11.0020 e ao inquérito policial que está apurando o suposto crime de furto qualificado”
(fls. 3/10-ID 169796158), com documentos (ID’s no 169796163/169796171).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 140/142 - ID

170568196).

A autoridade impetrada prestou informações (fls. 145/149 – ID

171070645).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – FURTO DE SEMOVENTES – PEDIDO DE ACESSO INTEGRAL ÀS INVESTIGAÇÕES – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGA DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MEDIDAS CAUTELARES REQUERIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE AINDA NÃO FORAM CONCLUÍDAS – DILIGÊNCIAS QUE AINDA ESTÃO SENDO REALIZADAS – SIGILO ABSOLUTO SOBRE ELAS – SÚMULA VINCULANTE No 14 DO C. STF - NÃO SE IDENTIFICANDO ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NA APREENSÃO NA DECISÃO OBJURGADA, O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça.

Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça. fls. 151/152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 23.3.2023, a autoridade policial da Comarca de Alto Araguaia/MT representou pela busca e apreensão domiciliar em desfavor do impetrante João Ibrahim do Prado, investigado pela suposta prática do crime de furto de semoventes.

Em 5.4.2023, o Juízo singular deferiu a representação nestes termos:

“Verifica-se, pois, que a busca e apreensão tem cabimento quando houver fundadas razões que a autorizam, sendo destinada a prender criminosos, apreender coisas criminosas ou de tal procedência, instrumentos de falsificação, armas e munições irregulares, bem como para descortinar provas de infrações criminais.

Traçadas tais premissas, verifico que o contexto fático ora revelado sugere a necessidade de aplicação da medida extremada, isso porque, há indícios razoáveis de que investigado seja o possível autor do delito de furto de semoventes.

Nessa quadra, em diligências investigativas empreendidas pela Polícia Civil, obteve-se a informação de que o possível autor do delito trata-se de João Ibrahim do Prado, o qual mantém em sua residência um petrecho destinado à consecução da empreitada delitiva,consistente em um guindaste desmontável, além da posse de arma de fogo, artefato este utilizado, em tese, para o abate dos animais.

Sabe-se que a inviolabilidade do domicílio foi erigida à qualidade de garantia constitucional, como se infere do art. 5°, XI, da Constituição Federal:

[...]Nada obstante, o próprio dispositivo supracitado estipula os limites da garantia constitucional ao permitir o acesso à residência do indivíduo em casos específicos.

Nessa perspectiva, tem-se que o direito à inviolabilidade do domicílio e da intimidade do representado pode ser constitucionalmente relativizado na hipótese de restarem presentes as circunstâncias que legitimam a medida de busca e apreensão, autorizada por decisão judicial fundamentada. Afinal, a garantia constitucional em tela não pode servir de escudo para a prática de crimes.

Assim sendo, diante da gravidade dos elementos fáticos trazidos na representação, tenho que medida pleiteada é viável e adequada à elucidação dos fatos, mormente objetivando eventual exame pericial de confronto balístico.

Ressalto, por fim, que no presente caso é suficiente o prazo de 30 (trinta) dias para execução das diligências, considerando o número de residências envolvidas e porque estão localizadas em municípios diversos.~

Por estas razões, com fulcro no art. 240, § 1o, alíneas “b”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação para o fim de DETERMINAR que se proceda, no prazo máximo 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de não mais poder ser levada a cabo, a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR de armas de fogo e petrechos destinados à pratica de furto e outros instrumentos de origem ilícita, na residência endereçada pela Autoridade Policial.”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito -

117966999)

Em 17.5.2023, indeferiu o pedido de habilitação mediante a seguinte motivação:

“Vistos, etc.

O art. 7o, XIII, da Lei 8.906/94 (Estatuto dos Advogados) assegura ao advogada o direito de examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos.

No presente caso, tratando-se de investigação preliminar ainda não concluída, e que tramita em sigila, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação formulado ao id. 117898006).”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito -

117966999)

Em 20.6.2023, o prazo para conclusão do procedimento investigatório foi dilatada por prazo de 90 (noventa) dias

(PJe 1001000-72.2023.8.11.0020).

Pois bem.

A Defesa do impetrante está devidamente habilitada e tem acesso a íntegra do Inquérito Policial no 1001000-72.2023.8.11.0020, no qual constam todos os elementos produzidos no procedimento investigatório, até o momento (interrogatórios, representação, decisões judiciais, laudo pericial), de modo a elidir qualquer violação a Súmula Vinculante 14 do STF,
in verbis
:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A Medida Cautelar de Busca e Apreensão no 1000498-36.2023.8.11.0020 tramita em segredo de Justiça por existir diligências pendentes de cumprimento, porém não se visualiza qualquer prejuízo ao impetrante ante da disponibilização da decisão deferitória no procedimento investigatório e dos atos produzidos no curso do procedimento investigatório.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (Rcl 38778 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 31.3.2020; Rcl 25012 – Relator: Min. Edson Fachin – 27.3.2021; STJ, HC 58.377/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 30.6.2008).

Em situação semelhante, esta e. Turma decidiu:

“
Havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem a ação cautelar de produção de provas, a fim de garantir a eficácia da investigação em curso.”
(MS 1013299-15.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 15.9.2021)

Logo, a negativa de acesso aos autos da medida cautelar mostra-se justificável.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023